Tribunal: TJPA
Processo: 0005286-83.2019.8.14.0112
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005286-83.2019.8.14.0112

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: JOEL DIAS CARNEIRO, FERNANDO DE MOURA MESQUITA, JUSTIÇA PUBLICA

ADVOGADO DATIVO: BECKENBAUER SEMBLANO DE QUEIROZ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL CONTRA DECISÃO QUE IMPRONUNCIOU E ABSOLVEU OS ACUSADOS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DO ART. 579, DO CPP
. TEMA REPETITIVO Nº 1219 DO STJ. PRONÚNCIA. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE INDICÍOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em
que pese o manejo equivocado do recurso em sentido estrito, isto se deu sem má-fé e dentro do prazo estabelecido para a interposição do cabível recurso de apelação. Hipótese em que deve ser aplicado o princípio da fungibilidade, conhecendo-se o inconformismo, nos termos de decisão recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (Tema 1219).

2.
Materialidade
do fato e indícios suficientes de autoria evidenciados através do boletim de ocorrência policial, laudo de exame cadavérico e prova oral colhida durante a instrução criminal, corroborando o depoimento extrajudicial de uma testemunha ocular, ressaltando-se que a pronúncia se baseia em um juízo de suspeita. Assim, deve a causa ser submetida ao Tribunal do Júri, competente para sopesar e valorar os elementos probatórios carreados, a fim de decidir a tese a ser acolhida, já que a despronúncia só é cabível diante da completa ausência de indícios de autoria e materialidade, o que, como visto, não se deu
in casu
. Precedentes jurisprudenciais.

3. À unanimidade, recurso ministerial conhecido e provido,
para pronunciar-se os acusados
Fernando de Moura Mesquita e Joel Dias Carneiro, nos termos da denúncia.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar provimento ao recurso
,
para pronunciar-se os acusados
Fernando de Moura Mesquita e Joel Dias Carneiro, nos termos da denúncia, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, termo no ID - 17242781, inconformado com a decisão proferida pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de Jacareacanga (ID – 17242781), que impronunciou e absolveu os acusados FERNANDO DE MOURA MESQUITA e JOEL DIAS CARNEIRO.

Nas razões recursais (ID – 17242806), o
dominus litis
requer a pronúncia dos denunciados.

Em contrarrazões (
IDs – 17242810 e 19692773
), ambas as defesas pugnam pelo conhecimento e improvimento do recurso ministerial.

Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID – 20010452), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.
Sem revisão
, nos termos do art. 610,
caput
, do Código de Processo Penal
[1]
.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Inicialmente, é imperioso destacar que, nos termos do que dispõe o art. 416
[1]
, do CPP, o recurso cabível contra sentença de impronúncia ou de absolvição sumária é o recurso de apelação. Entretanto, em que pese o Órgão Ministerial ter, equivocadamente, manejado recurso em sentido estrito, vê-se que a interposição deste se deu durante a audiência em que fora prolatada a decisão recorrida e, portanto, dentro do prazo de 05 (cinco) dias estabelecido para interposição da apelação,
ex-vi
do art. 593, I, do CPP
[2]
.

Além disso, não se entrevê má-fé do
Parquet
ao interpor o recurso errado, devendo ser aplicado, na hipótese, o princípio da fungibilidade, previsto no art. 579, do CPP
[3]
, como, aliás, recentemente, decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo, fixando a seguinte tese:

“É adequada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal aos casos em que, embora cabível recurso em sentido estrito, a parte impugna a decisão mediante apelação ou vice-versa, desde que observados a tempestividade e os demais pressupostos de admissibilidade do recurso cabível, na forma do art. 579, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal.”
(STJ, REsp 2.082.481 / MG, Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 11/09/2024, Tema 1219)

Destarte, presente a tempestividade e os demais pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso
.

Consta da denúncia (
ID – 17242580)
o que segue:

“(...)

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 23 de novembro de 2019, pela madrugada, na rua da Piçarreira, Vila do Ceará dos Cachorros, s/nº, Bairro Bela Vista, na cidade de Jacareacanga/PA, de forma dolosa, os denunciados mataram a vítima Joenderson Viana dos Santos, conforme declaração de óbito às fls. 33/36.

Apurou-se que a vítima foi abordada em frente a sua residência pelos denunciados Fernando e Joel e pelo adolescente Wilclef Rafael de Souza, vulgo “Botão”, que o seguiram de moto, tendo o adolescente Wilclef lhe atingido na cabeça com uma garrafa de vidro, vindo a cair no chão e logo em seguida, tanto os denunciados Fernando Moura Mesquita e Joel Dias Carneiro, quanto o adolescente desferiram golpes com pedaços de pau e chutes na cabeça contra a vítima, que veio a falecer no dia 25/11/2019 no Hospital Municipal de Jacareacanga em decorrência dos ferimentos causados por essas agressões físicas.

O motivo de homicídio foi fútil, pois os denunciados mataram a vítima porque esta teria discutido com o denunciado Fernando Moura Mesquita na praça central de Jacareacanga.

Diante do exposto, denuncio FERNANDO MOURA MESQUITA E JOEL DIAS CARNEIRO, VULGO ‘JORGINHO’, como incursos no artigo 121, §2º, inciso II, do Código Penal (...).”

Os recorridos
foram denunciados pela prática delitiva
do art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro e, ao final da instrução criminal, impronunciados e absolvidos,
tendo sido interposto o presente recurso pelo
dominus litis
, objetivando a pronúncia dos acusados e, via de consequência, a submissão deles a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Assiste razão ao recorrente
.

À luz do art. 413,
caput
, do CPP
[4]
, tem-se que a pronúncia de um réu necessita apenas do convencimento do juiz acerca da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, uma vez que tal instituto se baseia em um juízo de suspeição e não de certeza.

Segundo EUGÊNIO PACELLI
[5]
:

“(...) na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato. Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, tanto quanto possível abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso considerar que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de probabilidade e não o de certeza.”

In casu
, a materialidade do fato está devidamente comprovada através do boletim de ocorrência policial (ID – 17242573) e laudo de exame cadavérico (ID – 17242576).

De igual modo, diferentemente do que entendeu o juízo de 1º grau, os indícios suficientes de autoria do crime de homicídio qualificado estão demonstrados nos autos através dos documentos suso mencionados e, mormente, da prova oral colhida durante a instrução, sob a égide da ampla defesa e do contraditório, corroborando o depoimento extrajudicial de uma testemunha ocular.

Perante a autoridade policial, o adolescente WILCLEF RAFAEL DE SOUZA, declarou ter ido ao encontro da vítima no Bar “Rolas”, juntamente com os recorridos, ocasião em que desferiram diversos golpes de pedaço de madeira e até mesmo com uma garrafa.

Em juízo, a testemunha EDSON CARLOS ALMEIDA E SILVA, policial militar, relatou que, no dia do fato, a polícia recebeu informações de que uma pessoa havia sido morta e, durante as diligências empreendidas, soube através de denúncias de populares que os acusados haviam praticado o delito, mediante golpes de pedaço de pau.

Em juízo, a testemunha BISMARK VIEIRA RABELO, policial militar, declarou que, no dia do fato, a polícia foi acionada pelo Hospital onde o ofendido se encontrava e passaram a diligenciar junto a familiares e pessoas que estariam no local do crime, o que possibilitou irem atrás dos criminosos.

Com efeito, tem-se que as provas orais acima transcritas e em consonância uma com as outras, são suficientes para a pronúncia dos acusados, uma vez que sugerem que eles, juntamente com um menor de idade, mataram a vítima com golpes de pedaço de madeira.

Insta ressaltar que,
nesta fase processual, a autoria não precisa estar cabalmente provada, bastando que seja provável, em decorrência de manifestos e consideráveis indícios, como restou delineado nos autos, e ainda, que
o exame acerca das testemunhas constitui atribuição exclusiva do Tribunal do Júri, já que tal tarefa pressupõe o amplo cotejo das provas produzidas, que somente pode ser feito pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Em outras palavras, eventuais dúvidas sempre recomendam que seja(m) o(s) acusado(s) submetido(s) ao Conselho de Sentença, em se tratando de crimes dolosos contra a vida. Na espécie, vê-se não haver prova inequívoca da inocência dos recorridos, de modo que a despronúncia deles só caberia diante da completa ausência de indícios de autoria e materialidade, o que, como evidenciado, não se coaduna com a hipótese em cotejo.

Nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO CONSUMADO. ART. 121, § 2º, II, DO CP. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MANTIDA.
DÚVIDA ACERCA DA LEGÍTIMA DEFESA. EXAME DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. A FASE DE PRONÚNCIA REQUER SOMENTE O CONVENCIMENTO DA PROVA DE MATERIALIDADE DO DELITO E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. APLICA-SE O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA UM EXAME MAIS APURADO DO LASTRO PROBATÓRIO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(TJ/PA, 0000585-25.2016.8.14.0067, 2ª Turma de Direito Penal, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, j. 19/08/2024) (grifo nosso)

“PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV, DO CPB E ART. 121, § 2º, I DO CPB).
SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA (ART. 414 DO CPP). INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PLEITO DE PRONÚNCIA DOS APELADOS. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SATISFATÓRIOS. VIABILIDADE DA ACUSAÇÃO DEMONSTRADA
. CONFISSÃO DO EXECUTOR DA FASE INQUISITORIAL EM PERFEITA SINTONIA COM OS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS E PELO DELEGADO DE POLÍCIA, EM SEDE INQUISITORIAL, DEVIDAMENTE RATIFICADOS EM JUÍZO.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1. Consoante a dicção do art. 413 do Código de Processo Penal: ‘o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação’.

2.
Na fase de pronúncia, ao realizar o juízo de admissibilidade
, no qual o magistrado avalia as condições de prosseguimento da acusação, este pode ficar em dúvida no tocante à autoria do crime. Diante do impasse,
a dúvida deve ser decidida em favor da sociedade, por meio da aplicação do princípio do in dubio pro societate
.

3.
Os Tribunais Superiores possuem o entendimento consolidado de que, nesta primeira fase do Tribunal do Júri, deve prevalecer o retrocitado brocardo, por meio do qual, na dúvida quanto à autoria do crime doloso contra a vida, deve-se pronunciar o acusado em favor da sociedade, remetendo-o ao julgamento do Tribunal do Júri
.

4. Recurso conhecido e provido, para pronunciar os apelados.”
(TJ/CE, 0201919-16.2022.8.06.0167, 2ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Vanja Fontenele Pontes, j. 28/02/2024) (grifo nosso)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso ministerial, para pronunciar os acusados
Fernando de Moura Mesquita e Joel Dias Carneiro, nos termos da denúncia.

É como voto.

[1]

Art. 416
. Contra a sentença de impronúncia ou de absolvição sumária caberá apelação.

[2]

Art. 593
. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:
I
– das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular;

[3]

Art. 579
.

Salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro.
Parágrafo único
.

Se o juiz, desde logo, reconhecer a impropriedade do recurso interposto pela parte, mandará processá-lo de acordo com o rito do recurso cabível.

[4]

Art. 413
.

O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

[5]

Curso de Direito Processual Penal
. 22ª Ed. São Paulo: Atlas, 2018. p. 755.

Belém, 19/11/2024